Tribunal: CARF
Processo: 19515.003286/2007-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003286/2007-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.358 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
SEBASTIÃO BIMBATI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DECADÊNCIA.
O fato gerador do IRPF é complexivo, se perfazendo em 31de dezembro de
cada ano Uma vez comprovado que o lançamento ocorreu dentro do prazo
quinquenal previsto na legislação tributária, não há o que se cogitar a respeito
de decadência.
IRPF.
LANÇAMENTO
COM
FUNDAMENTO
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE RENDIMENTOS. PROVA.
Caracteriza omissão de rendimentos a identificação de valores creditados em
contas bancárias, cuja origem o contribuinte, regularmente intimado, não
comprova, por meio de documentos hábeis e idôneos.
PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
A isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria de portador
de moléstia grave será concedida quando invocada pelos contribuintes que
sofram das patologias elencadas no texto legal que dispõe sobre esse beneficio
e deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
MULTA DE OFÍCIO.
A aplicação de multa de 75%, prescrita no art. 44, inciso I, da Lei 9.430/1996,
é aplicável, sempre, nos lançamentos de oficio. Referida multa consiste em
penalidade pecuniária aplicada em decorrência da infração cometida, no caso,
omissão de rendimentos.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC.
A utilização da taxa SELIC como juros moratórios decorre de expressa
disposição legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
decadência, rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003286/2007-98
Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.358 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003286/2007-98

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve o lançamento
tributário, relativo ao Imposto de Rende Pessoa Física, ano-calendário de 2002, tendo como
fundamentos a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada; omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuição de
previdência privada e FAPI e; reclassificação de rendimentos considerados como isentos por
moléstia grave.
O Auto de Infração encontra-se às fls. 445 a 448. Reportando ao relatório do
acórdão recorrido, tem-se que:
A infração apurada, que resultou na constituição do crédito tributário referido, encontra-
se relatada no Termo de Constatação Fiscal, fls. 415 a 442, e nos (Id conta dos seguintes
aspectos:
2.1. OMISSÃO DE RENDIMENTOS COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Depois de elencar as diversas intimações emitidas, respostas do contribuinte intimado e
análise de ambos, conclui-se pela ocorrência de Omissão de rendimentos caracterizada
por valores creditados em contas de depósito ou de investimento, mantidas em
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, a
origem dos recursos utilizados nessas operações. Os valores consolidados na planilha de
fl. 403 e seguintes encontram-se resumidos em fl 437;
2.2. DOS RENDIMENTOS ISENTOS E/OU NÃO TRIBUTÁVEIS.
Foram declarados pelo contribuinte os seguintes valores:
- Parcela isenta aposente. de decl 65 anos ou mais: R$ 10.800,00
- Pensão, prov. aposent ou reforma por moléstia grave: R$ 311.816,12
2.3. em 21/11/2007 o contribuinte apresentou os seguintes documentos: cópia simples
de correspondência do INSS, de 26/02/2007, constando invalidez do contribuinte; cópia
simples de conclusão de perícia médica, com código CID 18597, assinada por
Supervisor de Equipe, com data de assinatura ilegível e sem a especificação da data de
inicio da situação; cópia simples de laudo médico emitido por médico particular em
04/02/2004, indicando CID 61 e cuja autenticação tem data de 13/08/2004; cópia
simples de laudo médico emitido por médico particular em 02/03/2006 indicando
código CID C61;
2.4. argumenta a fiscalização que, nos termos da legislação vigente, para fins de isenção
do imposto de renda, a comprovação de moléstia grave deve se dar através de laudo
pericial emitido por serviço médico no qual conste a data de inicio da situação e o prazo
de validade do laudo pericial, no caso de doenças passíveis de controle (artigos 6° da
Lei 7.713/88, 47, da Lei 8.541/92, 30 da lei 9.250/95, 1° da Lei 11.052/04, 399, incisos
Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.358 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003286/2007-98

XXXI e XXXIII, do regulamento do Imposto de Renda e proventos de Qualquer
Natureza — Decreto n° 3.000/99, 5° da IN/SRF 15/2001);
2.5. no que se refere ao valor de R$ 10.800,00, constatou-se que no ano-calendário de
2002 o contribuinte tinha mais de 65 anos de idade, portanto, tinha direito a isenção de
proventos por inatividade, no valor de R$ 1.058,00 por mês, ou seja, R$ 12.696,00 no
ano;
2.6. dessa forma, considerando toda a documentação disponibilizada A fiscalização,
foram considerados como rendimentos isentos e não tributáveis os seguintes valores: R$
12.969,00, parcela isenta de aposentadoria - 65 anos ou mais. Foi glosado o valor de R$
309.920,12 pelo fato de o contribuinte não ter comprovado, mediante documentação
hábil e idônea, ser portador de moléstia grave;
2.7. DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTABEIS. Verificou-se que o
contribuinte, em sua Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2003, não ofereceu A
tributação valor recebido de previdência privada - hail Previdência e Seguros - no valor
de R$ 116.176,82, nos termos do Informe de rendimentos por ele apresentado em
31/10/2007;
2.8. da análise do referido Informe de Rendimentos apresentado pelo contribuinte,
verificou-se que consta valor de R$ 31.234,47, identificado como previsão de imposto
de renda, entretanto, não foi constatado que o valor em questão tenha sido retido pela
pessoa jurídica informante. Dessa forma, foi apurada omissão de rendimentos
tributáveis recebidos de entidades de previdência privada e/ou resgatados de
contribuições, no valor de R$ 116.176,82.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública da União constituir crédito tributário extingue-se em
cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, conforme o disposto no art. 173, I, do CTN.
NORMAS PROCESSUAIS - NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar
em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Com a edição da Lei n.° 9.430/96, a partir de 01/01/1997 passaram a ser caracterizados
como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de oficio, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais a pessoa física ou jurídica, regularmente intimada, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
A isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria de portador de
moléstia grave será concedida quando invocada pelos contribuintes que sofram das
patologias elencadas no texto legal que dispõe sobre esse beneficio e deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
MULTA DE OFÍCIO.
A aplicação de multa de 75%, prescrita no art. 44, inciso I, da Lei 9.430/1996, é
aplicável, sempre, nos lançamentos de oficio. Referida multa consiste em penalidade
pecuniária aplicada em decorrência da infração cometida, no caso, omissão de
rendimentos.
Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.358 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003286/2007-98

JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC.
A utilização da taxa SELIC como juros moratórios decorre de expressa disposição legal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, A. exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação e
daquelas objeto de Súmula vinculante, nos termos da Lei n° 11.417 de 19 de dezembro
de 2006, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
DILIGÊNCIA. LIMITES OBJETIVOS. DESCABIMENTO.
Descabe o pedido de diligência ou perícia quando presentes nos autos todos os
elementos necessários para que a autoridade julgadora forme sua convicção. As perícias
devem limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já
incluidas no processo, ou à confrontação de dois ou mais elementos de prova também já
incluídos nos autos, não podendo ser utilizadas para suprir a ausência de provas que já
poderiam as partes ter juntado à impugnação ou para reabrir, por via indireta, a ação
fiscal.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
Preliminarmente, a ocorrência da decadência do lançamento, nos termos
do art. 150 do CTN, prazo que deve ser contado da data do fato gerador,
sendo que no caso houve a decadência dos fatos ocorridos até a data de
27/11/2002;
(ii)
A ilegalidade dos lançamentos efetuados com base em extratos bancários;
(iii)
Da análise dos fundamentos legais apresentados, em confronto com as
questões apresentadas, demonstra que o procedimento fiscal não
preencheu os requisitos necessários e inerentes ao lançamento, sendo que
no presente caso o lançamento não expôs com clareza os fundamentos
legais que o embasou, como forma de permitir o exercício da defesa;
(iv)
A regra dos artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72 que disciplina o processo
administrativo é imperativa, tratando-se de um ato vinculado, destacando
que o seu descumprimento acarreta a anulação do lançamento em juizo;
(v)
O lançamento deve ser realizado de forma precisa e induvidosa,
assegurando que os fatos que o ensejou constitua efetivamente a infração,
sendo que no presente caso o lançamento nem demandou qualquer
investigação por parte da Sra. Fiscal na busca da verdade real, optando
simplesmente pelo cômodo caminho da presunção, sem qualquer análise
adicional aos documentos e informações apresentados;
(vi)
Cita os artigos 201 a 201 do CTN, que determina que após o trâmite
regular a notificação inscrita em divida ativa indique, entre outros
elementos essenciais, a origem e a natureza do crédito tributário
mencionando especificamente a disposição da lei em que seja fundado,
sendo que a falta desses requisitos ocasiona a nulidade da inscrição e do
processo de cobrança que dele decorrer;
(vii)
No mérito, inicia pela justificativa da origem dos depósitos e créditos em
conta corrente, sustenta que apesar dos documentos e informações
apresentados, esse não foram considerados pela fiscalização por não se
constatar a coincidência de valores e de datas nos referidos documentos;
Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.358 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003286/2007-98

(viii) Quanto à movimentação bancária do Banco Safra, cuja titularidade é
compartilhada com sua cônjuge, a mesma é composta de transferências da
mesma titularidade, advindos de outras contas bancárias (Banespa, Itaú, e
Unibanco), conforme demonstrativo entregue à fiscalização (doc 3), cujos
recursos são decorrentes de seus rendimentos (salários, aluguéis e
aposentadoria) já regularmente tributados e informados em suas DIPF;
(ix)
Da totalidade questionada, o Recorrente conforme correspondência
datadas de 10/07/2007 e 31/10/2007 (doc. 7) esclareceu e comprovou que
a quantia de R$ 378.495,80 tinha como origem a transferência de saldo de
conta, da mesma titularidade, mantida no Banespa, Agência Luxemburgo,
para o Banco Safra, no dia 23/10/2007; do ano-calendário sob exame;
sendo que tal operação deu-se nos exatos moldes exigidos pela lei no
4131/62, e que a transferência dos recursos acima mencionados foram
depositados pelo Recorrente no ano-calendário de 1999, e que foram
devidamente informados em sua DIRPF/2000 (doc 10), conforme pode ser
verificado no item no 32, do quadro 7, da Declaração de Bens;
(x)
Que foi comprovada a quantia de R$ 41. 254,20 (doc. 6), cuja origem do
depósito é o recebimento de parte da venda de veiculo que era de sua
propriedade, Mercedez Benz - Placa CLF949, vendido em 08/2000 ao Sr.
Rubens Ricardo Brichier Tevah, CPF n° 278.460.320-20, pelo valor de R$
95.000,00;
(xi)
Quanto à comprovação dos demais valores, os mesmos são originários de
transferências ocorridas ente contas da mesma titularidade do Recorrente,
advindas do banco Itaú para o banco safra, no valor de R$ 60.000,00,
devidamente discriminados na folha no 435 do termo de verificação fiscal,
pela própria fiscalização, e R$ 80.100,00 transferidos de outras contas da
mesma titularidade do Recorrente para o Banco Safra, discriminado na
folha no 435;
(xii)
Com referência aos créditos verificados junto à conta do Banco Safra, os
mesmos decorrem de transferências advindas de outras contas de
titularidade, bem como de recursos que ali foram depositados originários
de recebimento de empréstimo efetuado a sua filha, Sra. Angela
Guimarães Bimbati, no valor de R$ 220.000,00, dos quais R$ 100.000,00
em 15/04/2002 e R$ 30.000,00 em 15/04/2002, transitaram pela referida
conta, por ocasião e da venda de seu imóvel, conforme certidão/escritura
de compra e venda de 12/04/2002 (doc. 12) e esclarecimentos das demais
movimentações (doc. 4) todos devidamente entregues à fiscalização;
(xiii) Em relação aos valores discriminados nas folhas n° 405 a 407, na
totalidade de R$ 41.797,67, tais recursos decorrem das fontes já
exaustivamente explicitadas à fiscalização, devidamente suportadas e
comprovadas por informe de rendimentos;
(xiv) Relativamente aos valores creditados à conta mantida junto ao Banco Itaú,
os mesmos referem-se ao recebimento de salário e demais rendimentos
(doc 03) e ainda de recursos oriundos de transferências de outras contas de
mesma titularidade do Recorrente, conforme demonstração (doc 3), e e
ainda valores oriundos da venda de veiculo Mercedes Benz de sua
Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.358 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003286/2007-98

propriedade (doc. 6), citando, a seguir, alguns valores e cotejando-os com
a origem desses depósitos;
(xv)
Quanto aos valores verificados a crédito da conta Itaú - Poupança, no valor
total de R$ 4.289,27, decorrem de transferências de sobras de economias
orçamentárias;
(xvi) Com referência aos valores creditados à conta mantida junto ao Unibanco,
na totalidade de R$ 970, 00, os mesmos referem-se à transferências
advindas de outras contas da mesma titularidade do Recorrente, que pelos
ínfimos valores ali depositados, até abaixo dos R$ 12.000,00 dispensados
pela legislação para a comprovação, seriam utilizados para ocorrer com
pequenos débitos automáticos e cobrança de taxas de emolumentos
devidos pela manutenção dessa conta corrente;
(xvii) O valor de R$ 150.000,00, creditados em 16/04/2007 à conta mantida
junto ao banco Banespa é originário de recebimento de parte de
empréstimo efetuado a filha do Recorrente Sra. Angela Maria Guimarães,
advindo da venda de seu aparamento, conforme escritura lavrada (doc.
12);
(xviii) Quanto aos valores creditados junto à conta corrente mantida no banco
Bradesco, no valor de R$ 5.310,00, os mesmos referem-se à recuperação
de empréstimos efetuados à Pessoa Jurídica controlada pelo cônjuge do
Recorrente, denominada Bimbati Comércio de Roupas (doc. 4), cujos
mútuos existentes em 31/12/2002 encontram-se devidamente informados
na DIPF (doc. 2);
(xix) Que parte dos valores depositados em suas contas bancárias, além da
origem acima já informada, advinda de rendimentos de salários, proventos
de aposentadoria e locações, os demais recursos são originários de
proventos e sobras financeiras mantidas em seu domicilio, conforme
DIPF, que constata o valor de R$ 75.000,00 (doc. 2);
(xx)
Da falta da exclusão dos depósitos bancários de valor individual igual ou
inferior a R$ 12.000,00, sustentando que nos termos do art. 42, § 3o, II, da
Lei n° 9430/96, cujo somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o
valor de R$ 80.000,00, procedimento não observado pela fiscalização;
(xxi) Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, sustentando que é portador de
moléstia grave reconhecida por órgão de saúde oficial, gozando de isenção
fiscal sobre seus rendimentos auferidos, declarados no valor de R$
322.616,12, dos quais R$ 309.920,12 foram levados à glosa pela
fiscalização; que sua condição de saúde encontra-se devidamente
consignada em laudo Pericial emitido pelo INSS (doc 14), entregue à.
fiscalização (doc. 9);
(xxii) Quanto à omissão de rendimentos tributáveis no valor de R$ 116.176,82,
relativo a resgate efetuado de Plano de Previdência Privada - Itaú
Previdência e Seguros, aduz que o referido plano foi adquirido e
constituído no ano-calendário de 2000, com recursos próprios na
modalidade de PGBL; sendo que abalado emocional e fisicamente pela
moléstia grave que contraiu, por equivoco pessoal, não indiciou o resgate
Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.358 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003286/2007-98

em sua DIRPF/2003, e também não fez qualquer uso ou aproveitamento
do Imposto de Renda na Fonte o qual teria direito, tendo em vista que o
mesmo tem a condição de antecipação do imposto devido;
(xxiii) É descabida a multa aplicada no percentual de 75%, não podendo exceder
o patamar de 20%;
(xxiv) Quanto à Selic, a legislação estabelece como limite máximo para a
instituição de juros a taxa de 1% ao mês, ou seja, de 12% ao ano;
(xxv) Por fim, requer a realização de diligência administrativa com fulcro da
verificação dos documentos e informações, não analisados pela
fiscalização, sob pena de cerceamento de defesa, bem como ofensa ao
principio do devido processo legal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
A decadência
Analiso, preliminarmente, a decadência suscitada pelo Recorrente, afastando-a.
O fato gerador do Imposto de Renda Pessoa Física é complexivo, que se inicia em
primeiro de janeiro e termina em 31 de dezembro de cada ano, data em que se considera
finalmente completo e ocorrido.
Assim, a contagem do prazo decadencial deve tomar como data para o
aperfeiçoamento de seu fato gerador o último dia do ano, não sendo válido o raciocínio de que a
contagem do prazo decadencial deva ser feita de forma mensal ou parcelada. Nesse sentido:
DECADÊNCIA. IRPF. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FATO GERADOR
COMPLEXIVO.
Sendo o IRPF devido no ajuste anual um tributo cujo fato gerador é complexivo e cujo
lançamento ocorre por homologação, da inteligência do disposto no art. 150, § 4o do
CTN, tem-se que o início do prazo decadencial dá-se a partir de 31 de dezembro de cada
ano, quando se conclui a hipótese de incidência. (Processo no10650.720147/2016-94,
julgado em 29 de janeiro de 2019)
Tratando-se o presente lançamento do ano-calendário de 2002 (tendo a DIRPF
sido entregue em 28/04/2003), tem-se que independente da regra de contagem, não se operou a
decadência do crédito tributário, eis que a notificação ao contribuinte deu-se em 28/11/2007.
A nulidade do Auto de Infração
Outra preliminar levantada pelo Recorrente refere-se à nulidade do auto de
infração, seja pela ilegalidade dos lançamentos efetuados com base em extratos bancários;
seja por o procedimento fiscal não preencher os requisitos necessários e inerentes ao
lançamento (no entendimento do Recorrente não há a exposição clara dos fundamentos
legais).
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.358 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003286/2007-98

O lançamento tributário atende os requisitos legais, inclusive os artigos 10 e 11
do Decreto 70.235/72, citados pelo Recorrente como violados. Ora, consta no Auto de
Infração a indicação clara e precisa dos fundamentos – fáticos e legais – que decorreram no
lançamento tributário. Ao contrário do sustentado, possibilitou-se à parte a ampla defesa
administrativa.
Inexiste qualquer ocorrência no procedimento administrativo que decorra na
subsunção a uma das hipóteses de nulidade previstas no art. 59, do Decreto no 70.235/72.
Ora, é extreme de dúvidas a possibilidade de o lançamento tributário pautar-se
com fundamento na movimentação financeira do contribuinte. Quanto a esse fundamento
legal do lançamento, sustenta o Recorrente a nulidade por não ter a fiscalização buscado a
verdade, olvidando-se em demonstrá-la no trabalho fiscal.
Fundamento legal do lançamento tributário: O art. 42 da Lei no 9.430/96
Ora, o fundamento legal do lançamento, em relação aos depósitos bancários, está
disposto no art. 42 da Lei no 9.430/96. Consta no trabalho fiscal que a omissão de rendimentos é
caracterizada por valores creditados em conta, mantida em instituições financeiras, sendo que o
Recorrente não teria comprovado, com documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Transcreva-se o dispositivo:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A partir da vigência desse diploma normativo, estabeleceu-se, legitimamente, uma
presunção de omissão de rendimentos, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, com documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta bancária. Essa presunção, por relevante, tem repercussões tributárias.
A rigor, a presunção – legal – a favor do fisco, transfere ao contribuinte o ônus da
prova, consistente em elidir a imputação, com a comprovação da origem dos depósitos
bancários. Assim, a presunção é relativa, porquanto se admite, por evidente, prova em contrária.
Nesse sentido:
Típico exemplo da utilização das presunções legais relativas é previsão do art. 42 da Lei
Federal 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Veja-se que ela não iguala os depósitos
bancários à renda não declarada. Mas presume que o sejam caso o contribuinte não
comprove o contrário. Vale dizer, distribuir o ônus probatório de forma a obrigar o
contribuinte à comprovação de que os depósitos não são renda omitida. E, como
exposto, não vemos maiores problemas na utilização de tais presunções, calcadas na
praticidade da tributação, desde que observada a Legalidade, e efetivamente garantidos
a ampla defesa e o contraditório. Claro que, com isso, se estivermos diante de prova
impossível, está desfigurada a constitucionalidade do artifício legal. (Cunha, Carlos
Renato. Legalidade, Presunções e Ficções Tributárias: do Mito à Mentira Jurídica.
Revista Direito Tributário Atual. v. 36. São Paulo: IBDT, 2016, p. 103)
As hipóteses de incidência da presunção relativa legal são: (i) ser o contribuinte
regularmente intimado; (ii) não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, de forma individualizada.
Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.358 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003286/2007-98

Portanto, a prova que se exige é da origem de cada depósito identificado pela
autoridade fiscal, de forma individualizada, tendo a fiscalização oportunizado ao Recorrente a
sua produção.
Não verifico qualquer nulidade, ou distanciamento do lançamento à legalidade
tributária, seja pela regularidade do procedimento administrativo fiscal, seja pelo motivo e
fundamentação legítimos do lançamento,
A necessária prova individualizada da origem dos depósitos
No mérito, passo a analisar a justificativa da origem dos depósitos em conta
corrente, sustentada na Impugnação e no presente Recurso Voluntário.
No entanto, antes de enfrentar as justificativas específicas apresentadas para os
depósitos, importante registrar que ao longo da peça recursal o Recorrente sustenta que a
movimentação financeira é composta, em grande medida, de transferências entre contas da
mesma titularidade (indicando o documento 3 entregue à fiscalização), sendo que os recursos
seriam decorrentes de seus rendimentos (salários, aluguéis e aposentadoria).
Também argumenta o Recorrente que no curso da fiscalização teria apresentado
todos os informes de rendimentos fornecidos pelas suas diversas fontes pagadoras, as quais
foram ratificadas pela fiscal, conforme se depreende do quadro elaborado em fl. 414 do processo,
indicando e reconhecendo a origem e a totalidade de R$ 927.761,87, de rendimentos auferidos
pelo Recorrente. Acrescenta que em resposta as intimações fiscais, indicou quais as contas
bancárias foram utilizadas pelas fontes pagadoras para efetivar o recebimento de seus
rendimentos, cuja titularidade de movimentação a crédito nas referidas contas indiciam o valor
de R$ 854.140,24.
Ainda, que apesar dos documentos e informações, a fiscalização os desconsiderou
por não constatar coincidência de valores e de datas nos referidos documentos, que elaborou
quadro demonstrativo dos valores em decorrência da falta de coincidência de valores e datas.
Segundo o Recorrente, o demonstrativo de fls. no 403 e transcrito em tabela de fl. 466, prova a
origem dos depósitos.
Todavia, conforme entendimento explanado no acórdão recorrido, no curso da
ação fiscal um sem número de depósitos indicados no demonstrativo em questão já teria sido
excluído da base de cálculo do lançamento. Nesse sentido, “vêem-se diversas exclusões nas
contas bancários no Banco Safra, no Banco Itaú Personnalité e no Banco Banespa. Constata-se,
assim, não ser verdadeira a afirmação do impugnante de que a fiscalização, simplesmente,
ignorou os seus argumentos e provas, pois, ela analisou individualmente cada rendimento pago
pelas pessoas jurídicas apontadas pelo contribuinte (confirmadas no Sistema Eletrônico da
Receita Federal do Brasil e relacionadas em fl. 414) e fez a conciliação com os depósitos
bancários levantados, um a um, excluindo todos os depósitos justificados pelos rendimentos
então analisados”. Ora, o Termo de Verificação Fiscal é conclusivo ao demonstrar esse
confronto entre depósitos e justificativas, excluindo aquelas cuja origem fora suficientemente
provada.
Especificamente em relação à movimentação do Banco Safra, vê-se que no curso
da fiscalização já se excluiu da base de cálculo os depósitos justificados, na forme exigida pela
legislação.
Sustenta o Recorrente, ainda, que conforme correspondências datadas de
10/07/2007 e 31/10/2007 (doc. 7) houve a comprovação de R$ 378.495,80, a saber, pela
Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.358 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003286/2007-98

transferência entre contas mantidas no Banespa, Agência Luxemburgo, para o Banco Safra, no
dia 23/10/2007. Não se sustenta esse argumento, eis que as referidas transferências dos recursos
deram-se, em tese, no ano-calendário de 1999, sendo devidamente informados em sua
DIRPF/2000 (doc 10). Ora, o presente lançamento refere-se ao ano-calendário de 2002, sendo
que, conforme aclarado pelo acórdão recorrido, “da análise da DIRPF/2003, ano-calendário de
2002, verifica-se que não consta declarada a existência da conta 320257000 no Banespa de
Luxemburgo. Dessa forma, se havia em 31/12/2000 valores depositados na conta 320257000 no
Banespa de Luxemburgo, conforme DIRPF/2000, e em 31/12/2001 nada mais havia, segundo
DIRPF/2002 e DIRPF/2003, em tese, pode-se concluir que tais valores foram gastos no decorrer
do 2001”. E, ainda segundo o decisum:
Considerando a possibilidade de erro nas DIRPF de 2002 e 2003, conforme alega o
impugnante, necessário seria trazer provas incontestes de que, de fato, em 31/12/2001 o
contribuinte possuía os depósitos que alega, e mais, comprovar através de extratos do
Banespa de Luxemburgo a saída do valor da conta e a efetiva transferência do valor de
R$ 378.495,80 para a conta-corrente do Banco Safra, n° 16272-1, agência 01800; ainda,
conforme exaustivamente explanado anteriormente, haveria de comprovar a
transferência, com coincidência de valor e data, entretanto, não há depósito na conta n°
16272-1, agência 01800, Banco Safra, no valor de R$ 378.495,80, resultando infrutífera
qualquer tentativa do impugnante de comprovar existência de depósitos no exterior.
Pelo exposto, não restou comprovada a transferência de valores do Banespa de
Luxemburgo para o Banco Safra, em 23/10/2002, que pudesse justificar a origem de
depósitos bancários.
Quanto à alegação de que o valor de R$ 41. 254,20 teria origem no recebimento
de parte da venda de veículo de sua propriedade (Mercedez Benz, Placa CLF9494), vendido em
08/2002 ao Sr. Rubens Ricardo Brichier Tevah, CPF n° 278.460.320-20, pelo valor de R$
95.000,00, verifico, na lógica do trabalho fiscal, que na DIRPF/2003, ano-calendário 2002, não
teria o Recorrente declarado a titularidade desse bem, nem mesmo sua alienação.
É verdade que há prova apresentada de aquisição do veiculo, no entanto, o
momento da venda não é provado por documentos hábeis a comprovar a origem do depósito em
questão. Ainda anuindo ao acórdão recorrido, “o contribuinte apenas demonstra, através de tela
retirada dos sistemas do DETRAN-SP, que na presente data o veiculo encontra-se sob a
titularidade de Rubens Ricardo Brichier Tevah, mas não prova quando se deu a venda,
tampouco é possível saber se alienação se deu diretamente para Rubens Ricardo Brichier
Tevah, ou ocorreram operações de vendas intermediárias. Dessa forma, não é possível aceitar
referida alienação como origem dos recursos depositados em contas bancárias sob
fiscalização”.
Quanto à alegação de que R$ 60.000,00 em depósitos refere-se à transferência
entre contas (banco Itaú para Safra), discriminados na folha n° 435 do termo de verificação
fiscal, pela própria fiscalização, e R$ 80.100,00 transferidos de outras contas da mesma
titularidade do Recorrente para o Banco Safra, discriminado na folha no 435, observo que
inexiste qualquer demonstração individualizada dessas operações de transferência pelo
Recorrente, mas apenas alegações genéricas.
Conforme já sustentado em sede de preliminar, o afastamento da presunção legal
de omissão de rendimentos somente é possível com a justificativa individualizada da origem de
cada depósito, não sendo esse o caso da insurgência da parte.
Quanto a alegação de que alguns depósitos decorrem de transferências advindas
de outras contas de titularidade do Recorrente, bem como de recursos que ali foram depositados,
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.358 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003286/2007-98

originários de recebimento de empréstimo efetuado à filha do Recorrente, Ângela Guimarães
Bimbati, no valor de R$ 220.000,00, dos quais R$ 100.000,00 em 15/04/2002 e R$ 30.000,00 em
15/04/2002, transitaram pela referida conta, por ocasião da venda de seu imóvel, conforme
certidão/escritura de compra e venda de 12/04/2002 (doc. 12) e esclarecimentos das demais
movimentações (doc. 4), adiro ao acórdão recorrido (fl 427 TVF):
Mais uma vez o impugnante faz uma argumentação genérica e não aponta a quais
depósitos bancários está se referindo. No que tange a alienação do imóvel pela sua filha,
a escritura de Compra e Venda lavrada em 12/04/2002, junto ao 25° tabelião de Notas
da capital-SP, acusa a alienação de bem imóvel, por parte de Ângela Guimarães Bimbati
de Lima, sendo que, nos termos da referida Escritura: "...que do outorgado comprador
confessam e declaram haver recebido, sendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
anteriormente e, R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) neste ano... E, declaro que R$
200.000,00 (duzentos mil reais), foi recebida neste ato por meio dos cheques 303059 e
30306, 092.983 e 501515, sacados contra os bancos do Brasil S/A e banco Santander
S/A, agências 3560 e 0050 respectivamente,".
No documento Comprovante de depósito em Conta Corrente, apresentado pelo
contribuinte durante o procedimento fiscal, constata-se que os cheques n° 092983, no
valor de R$ 10.000,0, e n° 303059, no valor de R$ 30.000,00 foram depositados em
15/04/2002, junto à conta corrente conjunta 16.272-1, agência 01800 do banco Safra.
Observa-se que referidos valores, total de R$ 40.000,00, foram excluídos da base de
cálculo, pois, entendeu-se tratar de devolução de empréstimo, por parte de sua filha,
devidamente comprovada. Quanto ao restante do valor do imóvel, não há repercussão
alguma no presente lançamento, uma vez que não há comprovação de que referem-se a
depósitos bancários de que trata o presente.
Em relação à movimentação financeira no Banco Itaú, aduz a parte que se referem
a recebimento de salário e demais rendimentos, devidamente comprovados e ainda de recursos
oriundos de transferências de outras contas de mesma titularidade e, também, de valores
oriundos da venda de veiculo Mercedes Benz de sua propriedade.
Diante da identidade dos fundamentos da Impugnação e do presente Recurso
Voluntário e por anuir às razões do acórdão recorrido, passa a transcrevê-las, com fundamento
no art. 57, § 4o do RICARF:
- R$ 5.738,41 — relativos ao recebimento de AGF, recebimento de saldo de
aposentadoria (doc. 7). Note-se, primeiramente, que o doc. 7 trata de uma resposta do
contribuinte, à fiscalização, datada de 31/10/2007, não se referindo a prova alguma.
Contudo, analisando as informações nela fornecidas, verifica-se que o contribuinte,
simplesmente, diz que o depósito de 27/02/2002, no valor de R$ 5.738,41, refere-se a
pagamento da AGF. Em consulta ao histórico do depósito, fl. 408, observa-se que
referido depósito foi feito em DOC, com a seguinte informação "E
104.811397SEBASTIA", nenhuma outra informação consta que leve à conclusão de
que se trata de depósito da AGF, ao contrário, pode-se observar que nos outros
depósitos efetuados pela AGF, o histórico traz precisamente a informação "...AGF
BRAS", os quais foram excluídos da base de cálculo do presente lançamento por
caracterizar rendimentos recebidos de pessoa jurídica AGF e já oferecidos à tributação.
- R$ 44.400,00, R$ 10.000,00 e R$ 41.254,20 — relativos aos recebimento de parte de
valor, pela venda de veiculo Mercedes Benz, placa CLF 9494 ao Sr. Rubens Ricardo
Brichier Tevah, CPF n° 278.460.320-2- (doc. 6). Este fato já foi analisado neste voto.
- R$ 580,00, R$ 10.000,00 e R$ 1.000,00 — valores relativos aos recebimentos de
salários (doc. 7). Este aspecto, igualmente, foi detalhadamente analisado em parágrafos
anteriores deste voto. Destaque-se a necessidade de se vincular cada depósito apontado
a uma determinada fonte pagadora comprovando o depósito do rendimento, com
coincidência de datas e valores. A partir dos elementos que se tem disponível, não é
possível acatar os argumentos genéricos do contribuinte.
Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.358 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003286/2007-98

- R$ 20.000,00 — valor relativo ao recebimento de parte de empréstimo efetuado a filha
do impugnante, Sra. Angela Guimarães Bimbati, por ocasião da venda de seu
apartamento, n° 501, Rua Acopiara, 79 — SP/SP (doc.4). O doe 4 referido, trata de
resposta do contribuinte, à fiscalização, e não de prova. Contudo, o mencionado
empréstimo feito à filha e a devolução do mesmo, mediante alienação de imóvel da
filha, são aspectos já analisados em parágrafos anteriores deste voto, e os valores
reconhecidamente depositados em conta do contribuinte em epígrafe foram de R$
10.000,00 e R$ 30.000,00, totalizando R$ 40.000,00.
O valor de R$ 20.000,00, depositado em 02/04/2002, sob o argumento de que se trata de
sinal pago pelo adquirente do imóvel, sem prova que dê sustentação à alegação, não
pode ser acatada. O impugnante deveria comprovar através de cópia do cheque e/ou
através de recibo/contrato que deixasse claro que o sinal estaria sendo feito através do
cheque especificado e que este cheque fora depositado em conta bancária do
contribuinte em questão.
- R$ 70.000,00 - refere-se ao recebimento de parte de valor, pela venda de apartamento
de propriedade do impugnante (doc 7 e 13), sob n° 34, sito a Alameda Itu 136 - SP/SP.
Da escritura anexada como fls. 524 a 527, constata-se que o imóvel foi alienado em
18/04/2002, por R$ 72.000,00, contudo, o contribuinte não apresenta documentação
hábil e idônea, coincidente em datas e valores, que vincule os R$ 72.000,00 pagos pela
alienação do imóvel aos R$ 70.000,00 depositados em conta corrente do contribuinte.
Acrescente-se o fato de que o contribuinte não declarou na DIRPF/2003, ano-calendário
2002, a existência do referido imóvel, conseqüentemente não declarou a alienação do
mesmo.
- R$ 50.000,00 — refere-se a depósito (10/01/2002) de parte de valor recebido pela
venda de imóvel, apartamento n° 104 do Condomínio Tissot, localizado à Avenida
Castelo Branco, Vila Capivari - Campos do Jordão, à Sra. Tânia Cristina Grasso Franco
de Godoi, RG 3.447.717-SSP-SP e CPF 033.256.408-85, conforme instrumento
particular de compromisso de venda e compra de 31/10/2001 (doc. 18) e escritura de
renúncia de usufruto de 21/11/2001 (doc. 19), cujo imóvel encontra-se devidamente
informado na DIRPF do impugnante à página 4/6, item 11 (doc. 2).
Da análise da DIRPF/2003, fl. 490, verifica-se que o imóvel acima referido encontra-se
declarado com o valor de R$ 200.000,00 em 31/12/2001 e R$ 200.000,00 em
31/12/2002, isto é, não consta registro de alienação do imóvel. Ainda, o impugnante
informa ter anexado como docs. 18 e 19 instrumento particular de compromisso de
venda e compra bem como escritura de renúncia de usufruto, contudo, não foram
anexados tais documentos na impugnação. Por fim, compete relembrar que não basta a
apresentação de compromisso de venda e compra, indispensável a apresentação de
comprovação através de documentação hábil e idônea que vincule o depósito que se
quer justificar ao suposto pagamento pela alienação de imóvel.
- R$ 15.158,74 - referem-se a valores originados de transferência da mesma titularidade
do impugnante, do Banco Banespa para o Banco Itaú, conforme relação contida em
correspondência recepcionada pela fiscalização em 10/07/2007 (doc. 3). Observa-se que
o doc. 3 mencionado, refere-se a resposta do contribuinte à fiscalização, datada de
10/07/2007, e não de prova. Por outro lado, analisando os depósitos ocorridos no banco
Itaú, verifica-se que não há depósito algum de valor R$ 15.158,74, ficando prejudicada
qualquer tentativa de comprovar transferência de valores entre contas.
Observa-se que, todos os argumentos acima, de forma direta ou indiretamente, já foram
minuciosamente analisados neste voto, ficando claro que a fiscalização excluiu os
depósitos bancários relativos a rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, desde que
houvesse coincidência de data e valor, bem como as transferências entre contas do
mesmo titular. Nessa esteira, o impugnante questiona outros valores, de forma pontual,
contudo, sem apresentar prova de seus argumentos, conforme seguem:
- R$ 4.289,27 da conta Itaú Poupança, decorrem de transferências de sobras de
economias orçamentárias do impugnante, advindas de seus rendimentos já
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.358 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003286/2007-98

anteriormente informados e tributados, cujas quantias encontram-se perfeitamente
compatíveis com seus rendimentos. Nada comprova.
- R$ 970, 00, Unibanco, referem-se a transferências advindas de outras contas da mesma
titularidade do impugnante, que pelos íntimos valores ali depositados, até abaixo dos R$
12.000,00, dispensados pela legislação para a comprovação, seriam utilizados para
ocorrer com pequenos débitos automáticos e cobrança de taxas de emolumentos devidos
pela manutenção dessa conta corrente. Nada comprova.
- R$ 150.000,00, creditados em 16/04/2007, banco Banespa, é originário de
recebimento de parte de empréstimo efetuado a filha do impugnante Sra. Ângela Maria
Guimarães, advindo da venda de seu aparamento, conforme escritura lavrada pela 30o
Registro Civil das Pessoas Naturais (doc. 12) pelo valor de R$ 220.000,00. Fato já
analisado, nenhum elemento novo foi apresentado.
- R$ 5.310,00, banco Bradesco, referem-se a. recuperação de empréstimos efetuados a
Pessoa Jurídica controlada pelo cônjuge do impugnante, denominada Bimbati Comércio
de Roupas (doc. 4), cujos mútuos existentes em 31/12/2002 encontram-se devidamente
informados na DIRPF do Impugnante (doc. 2). Não foi apresentada comprovação
alguma.
Argúi o impugnante que, não foram excluídos do montante presumidamente tributável,
os depósitos inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), conforme exigência contida no
art. 42, § 3o II, da Lei n° 9430/96 (incisos I e II do parágrafo 2° do art. 849 do
regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo decreto n° 3.000/1999 e na Instrução
Normativa da Secretaria da Receita federal n° 246/2002), implicando NULIDADE do
lançamento. Acerca deste assunto, compete uma análise mais cuidadosa do dispositivo
legal:
Art. 849. ...
§ 2° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualmente, observado que não serão considerados (Lei n° 9.430, de 1996, art. 42,
§ 3°, incisos I e II, e Lei n°9.481, de 1997, art. 4 0):
I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa fisica ou
jurídica;
II- no caso de pessoa fisica, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Da leitura do acima transcrito, percebe-se que, equivoca-se o contribuinte na
interpretação desta norma. Este dispositivo prevê que não deverão ser considerados na
presunção de omissão os créditos bancários cujos valores individuais sejam inferiores a
R$ 12.000,00, mas desde que o total anual seja, também, inferior a R$ 80.000,00. Sendo
o total anual superior a este montante, todos os créditos são passíveis de comprovação,
independentemente de seus valores.
No caso em exame, o total anual ultrapassa os R$ 80.000,00; assim, não há limite
individual a ser observado.
Por fim, esclarece ainda o impugnante que parte dos valores depositados em suas contas
bancárias, além da origem acima já informada, advinda de rendimentos de salários,
proventos de aposentadoria e locações, os demais recursos são originários de proventos
e sobras financeiras mantidas em seu domicilio, vide DIRPF, valor de R$ 75.000,00
(doc. 2).
No que tange esta última argumentação, cabe ao impugnante trazer juntamente com
suas alegações impugnatórias todos os documentos que dêem a elas força probante. O
impugnante não apresenta documentos comprovando a existência de numerários
informados em sua declaração de ajuste. Ressalte-se que não basta a declaração para
comprovar a existência de numerários em seu poder. t necessário que se faça a prova
cabal da sua existência física e que se demonstre documentalmente de onde provieram
(saques em dinheiro, recebimentos em espécie, etc.).
Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.358 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003286/2007-98

O fato de a pessoa física não ter nenhuma obrigação de manter a escrituração de seu
numerário não desobriga o contribuinte pessoa física de manter a guarda dos respectivos
comprovantes, principalmente, tendo em conta a movimentação financeira expressiva
realizada no ano-calendário.
No presente Recurso oportunizou-se ao Recorrente aclarar as dúvidas e as
questões intransponíveis apontadas no acórdão recorrido, todavia, esse se quedou inerte,
impossibilitando uma cognição diversa a ser construída neste voto.
Rendimentos isentos e não tributáveis – moléstia grave
Em relação aos rendimentos isentos e não tributáveis, reclassificados para
tributáveis, relativa à moléstia grave, sustenta o Recorrente fazer jus à isenção fiscal, nos termos
do art. 39 do Decreto 3000/99, incisos XXXI e XXXIII, relacionada aos rendimentos auferidos,
declarados no valor de R$ 322.616,12, dos quais R$ 309.920,12 foram levados à glosa pela
fiscalização. Para o Recorrente, sua condição de saúde encontra-se devidamente consignada em
laudo Pericial emitido pelo INSS (doc 14), entregue à. fiscalização (doc. 9).
Conforme detidamente exposto no acórdão recorrido, para o contribuinte portador
de moléstia grave ter direito à isenção são necessárias duas condições concomitantes. A primeira,
que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão e a outra é que seja
portador de uma das doenças previstas no texto legal, devidamente comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
A DRJ entendeu que “não restou comprovado, através de Laudo Pericial no qual
possa se identificar claramente o serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, que identifique nominalmente a doença, coincidente com a
terminologia empregada pelo legislador, o CID, a data em que a mesma foi diagnosticada, bem
como esclarecimento acerca de a doença ser passível ou não de controle, deixando claro se o
interessado, no ano de 2002, era portador da moléstia grave apontada”.
Por sua vez, o não reconhecimento da isenção por moléstia grave pela fiscalização
deu-se pelos seguintes fundamentos, conforme o Termo de Verificação fiscal, fls. 438 a 440:
"Em 21/11/2007 o contribuinte apresentou os seguinte documentos: cópia simples de
correspondência do INSS, de 26/02/2007, constatando invalidez do contribuinte; cópia
simples de conclusão de perícia médica, com código CID 18597, assinada por
Supervisor de equipe, com data de assinatura ilegível e sem a especificação da data de
inicio da situação; cópia simples de laudo médico emitido por médico particular em
04/02/2003, com código CID 185.9/7; cópia simples de correspondência, de
14/08/2004, indicando código CID 61 e cuja autenticação data de 13/08/2004; cópia
simples de laudo médico emitido por médico particular em 02/03/2006, indicando
código CID C61."
Eis os documentos apresentados pelo Recorrente:
- Declaração do INSS de fl. 528, datada de 26 de fevereiro de 1997, feita pela
Chefe de Posto Especial do Seguro Social dizendo que foi realizada Perícia Médica em
residência onde constatou-se a Invalidez do contribuinte.
- Conclusão da Perícia Médica de fl. 529, não sendo possível extrair desse
documentos informações seguras sobre a moléstia grave acometida, bem como a datas;
- Documentos emitidos por serviço particular, de fls. 530 a 538, informando, por
exemplo, que o recorrente é portador da doença indicada na CID 185.9/7, encontrando-se sobre
os cuidados médicos desde 11/10/96 (fl. 533); ou que o Recorrente estaria sob responsabilidade
Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.358 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003286/2007-98

do médico desde 24/07/96, CID 185.917, “tendo sido submetido à radioterapia prostática em
02.12.96 Depois disto, o paciente passou a ser acompanhado clinicamente, apresentando-se no
momento sob seguimento da doença. Deverá ser mantido em seguimento por 10 anos, período
em que poderá ocorrer recidiva da doença (fl. 537, assinada em 2003).
- Declaração médica emitida pela Previdência Social, de fl. 539, no sentido de ser
o Recorrente portador de moléstia grave, contudo, sem informações legíveis, tal como o médico
que emitiu o Laudo, o no no CRM e outros registros funcionais. Ainda, conforme observou a
DRJ, ; o documento está datado de 14/08/2004 enquanto a autenticação da cópia está datada de
13/04/2004.
Diante da ausência de um conjunto probatório seguro, que demonstre o
preenchimento dos requisitos que autorize a isenção dos rendimentos de aposentadoria, é dizer,
laudo pericial emitido por ser serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, que compreenda o período objeto do lançamento, é que entendo que deve ser
mantido o entendimento do acórdão recorrido.
Registro que deveria o Recorrente instruir o presente recurso com a prova
necessária, nos termos da lei, materializada em laudo pericial emitido pro serviço médico oficial,
para provar a isenção dos rendimentos por moléstia grave, na forma do art. 6°, inciso XIV, da
Lei n° 7.713/98.
O resgate da previdência privada e FAPI
Já em relação à omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de
contribuições de previdência privada e FAPI, no valor de R$ 116.176,82, relativos a resgate
efetuado de Plano de Previdência Privada - Itaú Previdência e Seguros, sustenta o Recorrente que
o referido plano foi adquirido e constituído no ano-calendário de 2000, com recursos próprios na
modalidade de PGBL. Defende-se alegando abalado emocional e físico pela moléstia grave que
contraiu, sendo que por equivoco pessoal, não indiciou o resgate em sua DIRPF/2003, e também
não fez qualquer uso ou aproveitamento do Imposto de Renda na Fonte o qual teria direito, tendo
em vista que o mesmo tem a condição de antecipação do imposto devido.
Portanto, o Recorrente não refuta o mérito da inclusão dos rendimentos
tributáveis, mas justifica-se, alegando abalo emocional quando da confecção da DIRPF/2003,
fundamento irrelevante, juridicamente, para afastar a incidência tributária. Consoante o acórdão
recorrido, a legislação tributária é objetiva, não comportando a aferição da culpabilidade, a par
do art. 136 do CTN.
O imposto retido
Em relação ao imposto retido que aduz o Recorrente não ter sido considerado no
auto de infração, nos termos do decisum recorrido, “tem-se a esclarecer que não consta registro
algum de retenção do Imposto de Renda relativo ao resgate de R$ 116.176,82. Consta do
documento de fl. 338 uma previsão da incidência do imposto de renda. Em pesquisas no Sistema
Eletrônico da Receita Federal do Brasil, verifica-se não haver registro da retenção efetiva do IR”.
Portanto, também não procede esse fundamento da parte.
A multa e SELIC
Quanto à insurgência do Recorrente relativa à multa, também sem razão, eis que
essa decorre da aplicação da legalidade tributária. Sendo a atividade administrativa de
Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-009.358 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003286/2007-98

lançamento vinculada, em consonância com o art. 142 do CTN, correta a aplicação da multa
de 75%, prescrita no art. 44, inciso I, da Lei 9.430/1996.
Também correta a aplicação da SELIC, nos termos da legislação aplicável,
bem como à Súmula CARF no4.
Ante ao exposto, afasto a decadência, rejeito as preliminares e, no mérito, voto
por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital